Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700131-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUILHERME CALDAS ALEXANDRE IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO GISELLE ROCHA RAPOSO, DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA - DF (TJDF) DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por GUILHERME CALDAS DE ALEXANDRE, contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Cível, prolatada nos seguintes termos: Nada há a prover quanto às alegações de ID 81840931. Ressalto que foi assegurado ao executado em todas as fases do processo o contraditório e ampla defesa, optando, todavia, por apresentar sua defesa por outros meios diferentes dos embargos à execução com o fim claro de não depositar a garantia exigida no âmbito dos Juizados Especiais. Todavia, todas as razões do executado, inclusive de excesso da execução já foram apreciadas e afastadas, conforme decisão de ID 51892430 - Pág. 2, repisadas no ID 63699107. Ademais, o acórdão citado pelo executado, deixou a critério deste juízo a fixação de novo prazo para oferecimento de defesa. Desta forma, em face da regularidade da execução e já tendo sido apreciada e afastada as alegações de excesso da execução, prossiga-se. Intimem-se. Após, suspendam-se os autos. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito. O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão iria de encontro à determinação desta 3a Turma Recursal (acórdão 1283565), de fixação de prazo para oferecimento de embargos à execução. Requer: A) Seja concedida liminarmente a segurança pretendida para suspender o levantamento dos valores penhorados, bem como para que o Juízo intime o Executado a restituir para a conta mantida à disposição do MM Juízo, todos os valores por ele levantados, sob pena de paralisação do prosseguimento da presente execução; B) Seja a Autoridade Coatora compelida a não autorizar qualquer levantamento de valores penhorados, até que a execução transite em julgado, bem como, a fixar prazo para o oferecimento de embargos à execução, ficando claro que tal providência não está adstrita ao Juízo de valor da Autoridade Coatora, mas sim por ser um dever de cumprimento de texto legal e em cumprimento ao Acórdão proferido nos autos do MS de no 0700967-03.2020.8.07.9000; C) Seja a autoridade coatora intimada para prestar as informações que julgar necessárias e, caso a liminar seja concedida, seja a mesma cientificada da referida decisão e; D) Ao final, seja concedida a segurança em caráter definitivo, pelas razões já expostas, ratificando a impossibilidade do levantamento dos valores garantidos até o trânsito em julgado da lide, devolução dos valores já levantados, sob pena de sobrestamento da execução, pois a garantia do Juízo foi desfalcada, por ato praticado pela Autoridade Coatora, bem como a determinação de que a Autoridade fixe data para o oferecimento dos Embargos à Execução É o breve relato. O presente writ não merece conhecimento. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não se verificaria no caso concreto, em que a conclusão jurídica da autoridade apontada como coatora encontraria respaldo nos atos processuais praticados pelo devedor, à luz da boa-fé processual e da consequente vedação ao comportamento contraditório (CPC, Art. 5o). O acórdão 1283565, deste órgão revisional, fundamento da alegação de coação ora formulada (não teria sido fixado o prazo para oferecimento de embargos à execução), resultou assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O oferecimento de exceção de pré-executividade supre eventual nulidade da citação. Precedente do STJ. Devedor atualmente domiciliado em outro país. Excepcional dispensa da audiência conciliatória à luz dos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. ORDEM DENEGADA, sem embargo da fixação de termo a quo para oferecimento dos embargos à execução a cargo do juízo de origem. A decisão colegiada transitou em julgado em 20.10.2020. Ato contínuo, em 22.10.2020, o juízo originário deferiu a penhora de 15% dos vencimentos da parte devedora. A decisão foi publicada em 27.10.2020, sendo que o devedor devidamente intimado, optou por não apresentar a defesa própria no prazo legal, ao ofertar manifestação, em 16.11.2020, nos seguintes termos: [...] A decisão de fls. 109/113, datada de 22 de outubro de 2020, assim determinou: Assim, defiro a penhora sobre os vencimentos do exequente, na proporção de 15% do valor líquido, devendo a serventia oficiar à PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA – situada na Rua da Ponte - Ed. 23 do AMRJ - Ilhas das Cobras – Centro – Rio de Janeiro/RJ – Telefone (21) 2104-5497), para que, observando a margem consignável, promova os descontos mensais depositando em favor deste Juízo até o valor integral da dívida (R$ 20.000,00). (Grifei). Compulsando os autos deste feito, mais precisamente o Ofício de no 0737653-14/01/2020, verifica-se que esse MM Juízo descumpriu a sua própria decisão, determinando que os valores frutos dos descontos sejam depositados diretamente na conta corrente do Exequente. Vale lembrar, Excelência, que esse MM Juízo, em cumprimento ao que fora determinado pelo Mandado de Segurança de no 0700967-03.2020.8.07.9000, deverá abrir prazo para o Executado apresentar os seus Embargos à execução, sendo inadmissível que os valores descontados já sejam transferidos para a conta corrente do Exequente, eis que deverão permanecer depositados em Juízo, até o término processual desta Execução. Portanto, entende este Executado que esse MM Juízo deverá, mui respeitosamente, retificar o Ofício de no 0737653-14/01/2020 de forma urgente, evitando-se que todo e qualquer valor seja transferido para a conta corrente do Exequente e mais, em observância e cumprimento a própria decisão da lavra desse MM Juízo, que deixou claro que os valores descontados deveriam ser depositados “em favor deste Juízo até o valor integral da dívida”. Desta forma, requer a correção do Ofício, de forma que o mesmo cumpra para com a decisão desse MM Juízo, determinando-se que todo e qualquer valor seja transferido para a conta desse MM Juízo e, ainda, caso algum valor seja transferido para a conta corrente do Exequente, deverá o mesmo depositar a sua integralidade na conta desse MM Juízo, em um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento. Em 19.11.2020, o pedido foi parcialmente acolhido pelo juízo de origem (determinação de depósito em conta judicial, e repasse dos valores mensalmente ao credor, até a liquidação do débito). A decisão foi publicada no DJe em 21.11.2020, sendo que somente em 25.1o.2021, após a determinação de liberação dos valores penhorados ao credor, o devedor ofertou nova manifestação, tão somente ao repisar o fundamento da necessidade de fixação de prazo para apresentação de embargos. Forçoso reconhecer, portanto, que a conclusão (ora impugnada) de que foi assegurado ao executado em todas as fases do processo o contraditório e ampla defesa, optando, todavia, por apresentar sua defesa por outros meios diferentes dos embargos à execução não se revelaria teratológica ou manifestamente ilegal, tudo a redundar na negativa de conhecimento ao mandado de segurança (RITR, Artigo 15, a contrario sensu c/c Artigo 10, IV e VI). Nego conhecimento ao mandamus. Lado outro, há muito prepondera o entendimento nas Turmas Recusais de que cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7 das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT). Por isso, e em atenção ao princípio da fungibilidade, concedo ao ora impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para, se quiser, efetuar a adequação do petitório às exigências legais do agravo de instrumento, pena de arquivamento (CPC, art. 932, III e parágrafo único). Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito